Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-30.2022.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000817-30.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DE SOUZA - CPF: 535.214.551-49 (RECORRIDO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADA. VERBAS RETROATIVAS DEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu o laudo pericial contábil e determinou o prosseguimento da execução com expedição de RPV suplementar referente ao saldo remanescente de R$ 52.577,24, após expedição de precatório no valor de R$ 47.650,06.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a:

(i) verificar a existência de nulidade por ausência de fundamentação na sentença que acolheu o laudo pericial;

(ii) apurar se houve extrapolação dos limites do título executivo, especialmente quanto à inclusão de verbas como insalubridade, estabilidade financeira e ATS;

(iii) avaliar se a incorporação em folha a partir de maio de 2022 exime o ente público do pagamento do saldo apurado até essa data;

(iv) examinar a necessidade de nova perícia contábil.

III. Razões de decidir

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao adotar expressamente o laudo pericial judicial e explicitar a compatibilidade entre os cálculos apresentados e o título executivo, o que supre a exigência legal de motivação (CPC/2015, art. 489, §1o).

A incorporação das progressões funcionais a partir de maio de 2022 não afasta a obrigação de adimplir os valores retroativos devidos desde 2018, já reconhecidos em título judicial com trânsito em julgado.

A alegação genérica de inclusão indevida de verbas no cálculo pericial carece de demonstração técnica específica e não se ampara em prova contábil capaz de infirmar a perícia homologada.

A reiteração de argumentos já debatidos e afastados na origem não justifica nova perícia, especialmente diante da ausência de demonstração objetiva de erro material ou metodológico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A fundamentação da sentença é válida quando amparada em laudo pericial judicial suficientemente motivado e compatível com os limites do título executivo.

2. A incorporação administrativa de parcelas remuneratórias em folha de pagamento não afasta o dever de quitação integral dos valores retroativos reconhecidos judicialmente.

3. A impugnação por excesso de execução exige demonstração analítica de erro nos cálculos periciais, sob pena de improcedência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV e 37, caput; CPC, arts. 489, §1o, e 525, §1o; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1012153-65.2021.8.11.0055, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Turma Recursal, j. 07.12.2023.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a tese de excesso de execução, acolheu o laudo pericial contábil e determinou o prosseguimento pelo saldo remanescente.

O
decisum
adotou expressamente o cálculo do perito (id. 192493115), fixando o total atualizado em R$ 93.351,15, e registrando que, expedido precatório de R$ 47.650,06 em 25/04/2024, remanesce, com as devidas atualizações até março/2025, saldo de R$ 52.577,24 a ser adimplido por meio de RPV suplementar, apresentando a seguinte parte dispositiva:

“(...) Posto isso, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação a Execução, com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo se o feito com a resolução de mérito.

Por pertinência, determino a manutenção dos cálculos apresentados pelo contador de ID. 192493115, bem como determino o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente devido, com a inclusão das RPVs no sistema SRP para a atualização do saldo apurado, conforme determina o arts. 3o e 4o do Provimento no. 20/2020-CM, e consequente expedição de RPV suplementar.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). (...)”

No recurso, o Município sustenta nulidade/omissão da sentença por suposta ausência de fundamentação, alega que o perito teria desrespeitado os limites do título ao incluir “insalubridade, estabilidade financeira e ATS” e, sobretudo, insiste que não haveria valores devidos após maio de 2022, uma vez que as elevações e progressões teriam sido incorporadas à folha de pagamento em razão da Lei Municipal no 5.721/2022. Requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia contábil, restrita ao período posterior a maio de 2022.

A controvérsia recursal cinge-se a saber se a sentença, ao homologar o laudo pericial contábil e rejeitar a impugnação por excesso de execução, incorreu em erro de fundamentação e de mérito.

É pacífico que a adoção, pelo magistrado, das conclusões do expert judicial supre, com técnica e concisão, a exigência de fundamentação, sobretudo em matéria de cálculos, desde que o
decisum
explicite a razão de decidir — como ocorre no presente caso, ao apontar a compatibilidade do laudo com o título executivo e a demonstração do saldo remanescente após a expedição do precatório e a atualização até março de 2025.

Foi exatamente isso que fez o juízo
a quo
, ao registrar o valor total de R$ 93.351,15, o precatório no valor de R$ 47.650,06 e o saldo remanescente de R$ 52.577,24, determinando a expedição de RPV suplementar.

Quanto ao período controvertido, o histórico processual revela que a controvérsia no cumprimento de sentença teve origem na alegação da exequente de adimplemento insuficiente após maio de 2022, ao passo que o Município afirmou ter integralmente cumprido a obrigação desde então.

Dessa controvérsia, decorreu a realização de perícia, cujas conclusões foram acolhidas.

De toda sorte, tanto a exequente quanto o perito reconheceram que, a partir de maio de 2022, os percentuais de nível e classe passaram a constar na folha de pagamento. Ainda assim, o cálculo homologado apurou um total devido (com as devidas atualizações) e saldo remanescente, após a dedução do valor do precatório já expedido.

Tais elementos afastam a alegação de inexistência de valores a pagar: a incorporação em folha a partir de maio de 2022 não exonera o pagamento dos valores retroativos devidos de 2018 a 2022, tampouco afasta a necessidade de atualização e quitação integral do
quantum
reconhecido pelo título executivo.

Não socorre ao recorrente a invocação de preclusão quanto ao período de 2018 a 2022. O que se tem, à luz dos autos, é a expedição de precatório referente ao valor principal e de RPV para pagamento de honorários, pendendo, todavia, o adimplemento do saldo remanescente, apurado pelo perito e homologado pelo juízo.

A própria peça recursal municipal reconhece a expedição do precatório no valor de R$ 47.650,06 e o pagamento da RPV de honorários, reforçando que a obrigação não se extinguiu, subsistindo saldo.

Preclusa está a rediscussão do título; não, porém, a exigência de quitação integral do valor apurado e de sua atualização até o efetivo pagamento.

No que se refere à alegação de que o perito teria incluído verbas não previstas no título (insalubridade, estabilidade financeira e ATS),
trata-se de afirmação genérica, desprovida de planilha analítica idônea que demonstre eventual extrapolação
.

O título executivo é claro ao condenar o ente público à incorporação definitiva dos percentuais decorrentes de três elevações de nível (15%, 25% e 35%) e de duas progressões de classe (10% cada), com pagamento retroativo a partir de fevereiro/2018 e junho/2018, inclusive com a repercussão do RGA sobre os valores acrescidos.

Ausente prova técnico-contábil robusta de que o laudo tenha efetivamente projetado reflexos indevidos, não há como infirmar a perícia homologada.

A via eleita, ademais, não se presta à reabertura, de modo abstrato, de toda a liquidação já conduzida e consolidada na origem. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO (ÍNDICES/PERCENTUAIS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1- Incabível em sede de impugnação à execução de título judicial a rediscussão de matéria já transitada em julgado. 2- O cálculo apresentado pelo exequente observa o respectivo acórdão.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.” (N.U 1012153-65.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

A correção de inexatidões materiais e de erros de cálculo é admissível a qualquer tempo, desde que haja demonstração objetiva e específica, o que não se verifica no caso em apreço.

Igualmente, não se justifica nova perícia. Havendo laudo judicial aceito e valorado na sentença, a renovação da prova técnica exige apontamento objetivo de erro metodológico ou extrapolação dos limites do título executivo, com indicação precisa das linhas de cálculo a serem revistas, o que, repita-se, não ocorreu.

A pretensão recursal limita-se a reeditar inconformismo, sem lastro técnico ou contábil verificável, o que não impõe dilação probatória suplementar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025